Tribunal: STF
Processo: Rcl 90459
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do Processo nº 0001492-42.2025.5.17.0005, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado na ADPF nº 664.
O Estado do Espírito Santo informa que a autoridade reclamada determinou o “bloqueio de verbas vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde”, aduzindo a regularidade da medida por “não recai[r] sobre contas orçamentárias de execução do Estado, mas sim sobre créditos que o Estado ainda devia à prestadora de serviço (primeira Reclamada)”.
Defende que “[n]ão há dúvidas que a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde” e que a ordem de bloqueio “[contraria] padrão decisório de tese vinculativa firmada na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664/ES”.
O Estado do Espírito Santo requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão “proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo RT - 0001492-42.2025.5.17.0005 em relação ao Ente Público”.
É o relatório. Decido.
De início, registro erro material no pedido feito na peça vestibular, atribuindo ao “Colendo Tribunal Superior do Trabalho” a decisão objeto da presente reclamação constitucional, uma vez que, conforme prova dos autos e indicação da autoridade reclamada na autuação desta ação, a decisão reclamada (eDoc. 3) consiste em despacho proferido por órgão de primeira instância da Justiça do Trabalho, mais especificamente, pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Vitória.
Reforço essa conclusão após consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17) pela numeração única do processo em referência nesta reclamação (Processo nº 0001492-42.2025.5.17.0005)1, por meio da qual extraio informação de que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Vitória i) proferiu decisão datada de 5/10/25, determinando a expedição de “Mandado de Penhorade Crédito da 1ª e das 2ª reclamadas, CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA e CENTRODE RECUPERAÇÃO FILIAL, junto a terceiro, no caso, o estado do ESPÍRITO SANTO, até o montante de R$ 35.000,00 em favor dos presentes autos” (decisão indicada como objeto desta reclamação - eDoc. 3) e ii) proferiu sentença datada de 18/11/25, por meio da qual, dentre outras conclusões, manteve “a  Tutela  de  Urgência  deferida  (IDs  51fb056  e 4c92447), convalidando o bloqueio/arresto sobre os créditos devidos pelo ESTADO DOESPÍRITO SANTO à CENTRO DE RECUPERACAO DA VIDA LTDA - ME, até o montante total da condenação, permanecendo o valor em conta judicial remunerada até o integral deslinde da execução”, sendo o último ato registrado no andamento processual um despacho sem conteúdo decisório exarado por órgão singular vinculado ao TRT 17, em segundo grau de jurisdição.
A partir desse delineamento fático-jurídico do Processo nº 0001492-42.2025.5.17.0005, em trâmite no TRT 17, delineio o objeto da presente reclamação constitucional, delimitando-o à ordem de “Penhora de Crédito da 1ª e das 2ª reclamadas, CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA VIDA e CENTRODE RECUPERAÇÃO FILIAL, junto a terceiro, no caso, o estado do ESPÍRITO SANTO” expedida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Vitória em sede liminar e mantida em sentença proferida nos autos do Processo nº 0001492-42.2025.5.17.0005. 
Consigno ainda, desde já, que a solução na presente reclamação não alcança qualquer debate quanto a eventual responsabilidade da Administração Público na condução do contrato administrativo relacionado à controvérsia do caso concreto, tampouco exime o poder público de adotar providências eventualmente contratualizadas quanto à destinação de eventuais créditos retidos da empresa prestadora de serviços, não estando essas temáticas em análise na presente ação constitucional.
Balizado o objeto desta reclamação à ordem de penhora de recursos do Estado do Espírito Santo, entendo que a decisão proferida pela autoridade reclamada vai de encontro à eficácia vinculantes de precedentes que enunciam diretriz executória que obsta bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas para quitação de débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Vide:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1012, Tribunal Pleno. Min. Rel. Edson Fachin,, DJe de  19/12/2022)

A jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão liminar que deferiu a ordem de penhora de recursos do Estado do Espírito Santo nos autos do Processo nº 0001492-42.2025.5.17.0005, bem como trecho da sentença que confirmou esse provimento. 
Envie cópia dessa decisão ao TRT 17 (perante o qual tramita o Processo nº 0001492-42.2025.5.17.0005) para que i) adote providência para o cumprimento desta decisão e ii) junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente